Tribunal: TJPA
Processo: 0014630-60.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014630-60.2020.8.14.0401

APELANTE: IURI HENRIQUE SERRAO MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n°
0014630-60.2020.8.14.0401

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Belém/PA

Apelante:
Iuri Henrique Serrão Moraes

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. ART. 121,
CAPUT,
DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Pedido de absolvição em razão da legítima defesa de terceiros. Inviável. Para que seja reconhecida a excludente de ilicitude da legítima defesa em favor do recorrente é preciso que estejam verificados alguns requisitos, dentre os quais destaca-se o uso moderado dos meios necessários a repelir a injusta agressão, devendo esta ser atual ou iminente. Caso o meio empregado se mostre desnecessário, estará configurado o excesso, devendo ser punido.

1.1)
In casu
, observa-se que a ameaça de morte sustentada trata-se de agressão futura, bem como que a conduta do recorrente se mostrou desproporcional à provocação da vítima, não podendo ser acobertada pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

1.2) Decisão dos jurados que encontra amparo nas provas dos autos. Condenação mantida.

2)
A fim de que seja fixada ao recorrente a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime por ele praticado, com base no princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal, revela-se imperiosa a retificação, de ofício, dos cálculos dosimétricos, procedendo-se o decote da circunstância judicial dos antecedentes criminais e da personalidade do agente na primeira fase da dosimetria, a fim de redimensionar a dosimetria da pena realizada pelo magistrado, fixando-a em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto.

3) Direito de recorrer em liberdade deferido. Não mais subsistem argumentos para a manutenção da cautelar. Expedição de alvará.

4) Recurso conhecido e desprovido. Redimensionamento da dosimetria de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 11/03/2024 e 18/03/2024,

à unanimidade,

em CONHECER do Apelo e NEGAR-LHE PROVIMENTO e
, de ofício, proceder a redimensionamento da dosimetria da pena
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm Sr Des Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 19 de março de 2024

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
IURI HENRIQUE SERRÃO MORAES
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, nos autos da ação penal n° 0014630-60.2020.8.14.0401, que o condenou como incurso no art. 121,
caput
, do CP, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida no regime fechado.

Em suas
razões recursais
(Num. 14791981 – Pág. 7/10), o recorrente assevera que há incoerência entre a decisão e as provas produzidas nos autos, eis que as testemunhas ouvidas em Plenário esclareceram que sua conduta decorreu de legítima defesa de seu pai.

Ademais, pugna pelo direito de recorrer em liberdade, por entender ausentes os requisitos necessários a manutenção da prisão.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 15797880 – Pág. 1/8), o Ministério Público pugna pelo requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso interposto.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se pronunciou pelo conhecimento desprovimento da apelação criminal, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 15899425 – Pág. 1/6).

É o relatório que submeto à revisão.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Argumenta o recorrente que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, na medida em que entende restar demonstrada a hipótese da legítima defesa de terceiros, prevista no art. 25 do CP.

É sabido que
a Constituição Federal submete os crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri e confere soberania ao seu veredicto (art. 5º, XXXVII, alínea "c"). Lado outro, o Código de Processo Penal permite a declaração de nulidade deste veredicto quando manifestamente contrário à prova dos autos, consoante art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Sendo que, a incidência do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, para que seja respeitada a soberania do Tribunal do Júri, deve operar-se de forma excepcional, em situações de incontestável incompatibilidade entre o veredicto e as provas.

Portanto, não é
qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar
nenhum
apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

Note-se que o Conselho de Sentença entendeu pela condenação do recorrente no crime de homicídio simples (art. 121,
caput
, do CP), o que encontra amparo nas provas dos autos.

Veja-se que
para que seja reconhecida a excludente de ilicitude da legítima defesa em favor do recorrente é preciso que estejam verificados alguns requisitos, dentre os quais destaca-se o uso moderado dos meios necessários a repelir a injusta agressão, devendo esta ser atual ou iminente
.

Logo, a legítima não é o desforço desnecessário, mas medida que se destina à proteção de bens jurídicos, a qual deve ser concretizada da forma menos lesiva possível. Caso o meio empregado se mostre desnecessário, estará configurado o excesso, devendo ser punido.

In casu
, o acusado, ora recorrente, argumentou em seu interrogatório perante o Tribunal do Júri que golpeou a vítima no pescoço e na barriga, pois esta teria ameaçado seu pai de morte momentos antes (Num. 14697443 – Pág. 1 – 00:00:58).

Ocorre que, analisando as provas dos autos, notadamente o depoimento do pai do recorrente em Plenário, Sr. Ivanildo Mauro Siqueira Moraes, observa-se que, inicialmente, ele estava conversando com a vítima, quando esta se exaltou e ameaçou-lhe de morte. Esclareceu que estavam sozinhos na sala da residência durante essa conversa, não tendo ninguém escutado (Num. 14697347 – Pág. 1 – 00:02:22).

O depoente continuou a narrativa dos fatos informando que após isto chamou sua esposa para conversar no quarto, tendo relatado apenas a ela o ocorrido (Num. 14697347 – Pág. 1 – 00:03:18). E, em seguida retornou para sala, onde ficou assistindo televisão, cômodo este em que a vítima também estava sentada (Num. 14697348 – Pág. 1 – 00:00:01).

Ainda segundo o depoente, nesse momento, o recorrente tinha saído de casa, tendo passado cerca de 15 (quinze) minutos fora da residência (Num. 14697347 – Pág. 1 – 00:04:13), sendo que, ao retornar, já passou direto para cozinha se munir da faca e, então, golpear a vítima, primeiramente no pescoço e depois mais duas vezes (Num. 14697348 – Pág. 1 – 00:00:47).

Diante dessa narrativa, denota-se que não é possível classificar a conduta do recorrente como legítima defesa de terceiros.

Isso porque, de antemão, observa-se que
a ameaça de morte sustentada trata-se de agressão futura
, a qual não abre espaço para a legitima defesa. Nesse sentido, destaco as lições de Cleber Masson:

“O medo e a vingança não autorizam a reação, mas apenas a necessidade de defesa urgente e efetiva do interesse ameaçado. Com efeito, admitir-se a legítima defesa contra agressão futura seria um verdadeiro convite para o duelo, desestimulando a pessoa de recorrer à autoridade pública para a tutela de seus direitos.” (MASSON, Cleber. Direito Penal: parte geral (arts. 1° a 120). 16. ed. Rio de Janeiro: Método, 2022, p. 349).

Ressalto que não há como dizer que se trata de agressão iminente no presente caso, eis que o depoente, apesar de confirmar a existência da ameaça, deixou claro que a vítima não realizou nenhum ato nesse sentido, tanto é que após ter sido proferida a ameaça, se sentou no mesmo cômodo em que o agressor estava para assistir televisão.

Além disso, evidencia-se que a
conduta do recorrente se mostrou desproporcional à provocação da vítima, não podendo ser acobertada pela excludente de ilicitude da legítima defesa, diante do evidente excesso
. Note-se que o Laudo n° 2020.01.001007-TAN – Declaração de óbito (Num. 14697206 – Pág. 5/6), demonstra que o acusado atingiu a vítima 04 (quatro) vezes.

Sendo assim, do que se depreende do acervo probatório colacionado nestes autos, entendo que não é possível se verificar a legítima defesa de terceiros arguida pelo recorrente, pelo que entendo que a decisão dos jurados não foi adotada de forma manifestamente contrária às provas carreadas aos autos, devendo ser mantida.

Apesar de não prosperar as razões do recorrente, a fim de que lhe seja fixada a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime por ele praticado, com base no princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal,
revela-se imperiosa a retificação, de ofício, dos cálculos dosimétricos realizados pelo juiz de primeiro grau
.

Apesar do efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri ser adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713 do STF, destaco que a dosimetria da pena é matéria de ordem pública e, portanto, é
cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Ademais, evidencia-se que a dosimetria da pena é disposta pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri e não pelo Conselho de Sentença, de modo que não há qualquer violação à soberania dos veredictos.

Pois bem.

Analisando a sentença
, verifico que o magistrado incorreu em erro quanto a dosimetria da pena do réu, uma vez que entendeu por desfavorável as circunstâncias judiciais dos antecedentes criminais e personalidade do agente sem utilizar, para tanto, fundamentação idônea.

Veja-se que o juízo ‘a quo’ valorou como negativos o vetor dos
antecedentes criminais
, considerando o único processo que consta em sua Certidão Judicial Criminal (Num. 14697212 – Pág. 1), de n° 0003778-23.2019.8.14.5150.

Ocorre que o referido processo refere-se à aplicação de medidas protetivas, no contexto de violência domésticas,
em que não houve qualquer condenação
.

Veja-se que só podem ser considerados antecedentes criminais condenações criminais transitadas em julgados, incapazes de gerarem reincidência. Sendo assim, não havendo condenação, impossível o referido processo ser utilizado para aumentar a pena-base, de modo que
o vetor dos antecedentes criminais deve ser considerado neutro
.

De igual modo, entendo quanto ao vetor da
personalidade do agente
.

Isso porque, o magistrado a considerou desfavorável eis que o recorrente “
demonstrou frieza no cometimento do crime praticado com agressividade
”.

É sabido que o exame da personalidade se revela numa tarefa complexa para o julgador, eis que para considerá-la negativa deverá motivar sua análise em elementos concretos que demonstrem índole negativa do agente, relacionados ao seu comportamento e modo de vida, a demonstrar sua real perversidade e periculosidade.

Considerando a fundamentação genérica que nada se relacione ao comportamento e modo de vida do recorrente, tenho por considerar o
vetor da personalidade do agente neutro
.

Diante de tais considerações, subsistindo 03 circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, a culpabilidade do agente, as circunstâncias e consequências do crime,
fixo a pena-base em 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Na
segunda fase da dosimetria da pena
, o magistrado reconheceu em favor do recorrente as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, o que mantenho nessa oportunidade e
fixo a pena provisória em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na
terceira fase da dosimetria
, tal como elucidado pelo magistrado de piso,
inexistem causas de aumento e diminuição de pena a serem reconhecidas, pelo o que
converto a pena provisória em definitiva
.

Em razão do redimensionamento da pena, altero o regime inicial da pena fixado e e
stabeleço o
regime semiaberto
para o cumprimento da pena, por força do art. 33, §2°, ‘b’ do CP.

Ressalto que i
nexiste incompatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto estabelecido para o cumprimento da pena reclusiva, desde que adequada a segregação à modalidade prisional imposta na condenação.

O magistrado entendeu
incabível
a substituição da pena
por
restritivas de direitos, bem como a
suspensão condicional da pena
, eis que ausente os respectivos requisitos, o que mantenho nessa oportunidade.

Por fim, o apelante requer o direito de recorrer em liberdade, pois entende que não existe fundamentação suficiente para manutenção de sua prisão preventiva. Quanto a esse capítulo da sentença, disse o julgador:

“Considerando que o réu IURI HENRIQUE SERRÃO MORAES tem contra si prisão preventiva decretada, conforme fls. 137/140 (ID26890614) e, considerando-se, ainda, a gravidade do delito, como forma de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal e por vislumbrar a presença dos requisitos legais, na forma do art. 312, do Código de Processo Penal Brasileiro, MANTENHO a prisão do condenado IURI HENRIQUE SERRÃO MORAES, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.”

Observa-se que o magistrado fez referência a decisão que, originalmente, decretou a prisão preventiva do acusado em 09/12/2020 (Num. 14697213 – Pág. 3/9), assim fundamentada:

“Tais as circunstâncias, observa-se que o crime imputado ao representado é grave, e, ao que tudo indica, por motivo fútil. Assim, verifica-se que o investigado evidencia risco à ordem pública eis que demonstra ser pessoa perigosa e fria, que não possui qualquer problema em ceifar a vida de outro ser humano, mesmo que por motivo fútil.

Ademais, agiu o representado sem dar possibilidade de defesa à vítima, a qual foi surpreendida com os golpes de faca que lhe ceifaram a vida.

Outrossim, da análise dos autos, verifica-se que o representado se evadiu do local do crime, e, mesmo após diligências empreendidas pela autoridade policial, ainda não foi localizado, o que revela que tenciona furtar-se da aplicação da lei penal.

Destarte, ante os fortes indícios de que em liberdade atentará contra a ordem pública, bem como, com vistas a assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, urge a decretação do encarceramento cautelar do representado.”

Primeiramente, em

relação à justa causa, considerando que foi proferida sentença condenatória, pautada em provas de autoria e materialidade delitivas, não há que se falar em ausência de
fumus comissi delicti.

Já quanto ao
periculum in libertatis
, de fato, com a decisão do Tribunal do Júri que não reconheceu a qualificadora, condenando o acusado ao homicídio simples, certo é que não subsistem mais os argumentos voltados à garantia da ordem pública, de igual forma que, com o julgamento, não há mais o que se falar em assegurar a instrução criminal.

No que se refere à garantia da aplicação da lei penal, em que pese não se ignorar o fato de que o recorrente permaneceu foragido por quase 07 meses, destaco que o recorrente se encontra preso desde 04/02/2021 (Num. 14697213 – Pág. 16), isto é, há mais de 03 (três) anos, o que corresponde a quase metade do cumprimento da pena fixada nesse acórdão.

Sendo assim, entendo que não há mais razões para a manutenção da prisão pela garantia da lei pena, pelo o que
revogo a prisão preventiva imposta ao recorrente, Iuri Henrique Serrão Moraes
,
salvo se por outro motivo estiver ou tiver que permanecer preso
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, porém,
de ofício, procedo o decote da circunstância judicial dos antecedentes criminais e da personalidade do agente na primeira fase da dosimetria, a fim de redimensionar a dosimetria da pena realizada pelo magistrado
, fixando a pena final do recorrente em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto,
mantendo irretocável os demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação delineada supra.

SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO
ALVARÁ DE SOLTURA
, uma vez registrada junto ao sistema BNMP, do recorrente
IURI HENRIQUE SERRÃO MORAES,
brasileiro, nascido em 03/05/2001, portador do RG nº 8465188 (PC/PA), filho de
IVANILDO MAURO SIQUEIRA MORAES e ANA CLÁUDIA SERRÃO MORAES
, residente e domiciliado
na Passagem Eliseu, nº 102, Terra Firme, Belém/PA, salvo se por outro motivo estiver ou tiver que permanecer preso.

É como voto.

Belém/PA, 19 de março de 2024

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 19/03/2024